Tribunal: STF
Processo: RHC 244692
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no HC 888.889/SP, em que consta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. MATÉRIA SATISFATIVA. INVIÁVEL ANÁLISE EM SEDE LIMINAR. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO LIMINAR. VIABILIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVAS PARA CONDENAÇÃO SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVA INDIRETA E ART. 156 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Questões que se confundem com o próprio mérito do writ, como a pretensão de absolvição, por violação do art. 156 do CPP e condenação baseada apenas em prova indireta, demandam exame aprofundado, inviável em sede liminar. 



    3. Conforme entendimento jurisprudencial, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere medida liminar de forma motivada. Ademais, há superveniente prejudicialidade do agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar, quando já realizado o julgamento do mérito. 



    4. "A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula" (AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) 



    5. Com base nas provas orais, laudo pericial e demais elementos probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o acidente que ocasionou a morte da vítima ocorreu na pista em que ela trafegava, quando iniciada a imprudente manobra de cruzamento da via pela paciente, no mesmo sentido. 



    6. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 



    7. As matérias postas nos presentes autos (violação do art. 156 do CPP e prova indireta) não foram tratadas pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (eDOC 59)



    Narra a recorrente que foi condenada à pena de 2 anos de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e à pena de suspensão da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 anos, em razão da prática do delito previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo). (eDOC 66)



    Entende que a condenação é manifestamente ilegal, haja vista que amparada apenas no depoimento de testemunhas de acusação (policiais) que não presenciaram os fatos. 



    Ressalta, ainda, que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à forma em que o acidente ocorreu.



    Requer o provimento do recurso para a declaração da nulidade do processo e consequente absolvição da paciente, haja vista que a condenação foi lastreada apenas em provas indiretas.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso para absolver a recorrente, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Condenação. Pleito de absolvição. Fragilidade probatória. Inexistência de testemunha visual dos fatos. Laudo pericial não conclusivo. Presunção de conversão irregular ou de falta do cuidado necessário para realização da manobra que não pode configurar imprudência. Mera presunção com base na dinâmica dos fatos. Provas indiretas - no caso, o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência de trânsito e que não presenciaram o momento do acidente - somente servem para condenar quando aliadas a um conjunto de fortes indícios e circunstâncias que possam emprestar certeza ao julgador quanto à tipicidade da conduta criminosa e à autoria. Constrangimento ilegal configurado. Parecer pelo provimento do recurso para absolver a Recorrente”. (eDOC 82, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos dos fundamentos da decisão recorrida:



    “Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes embargos como agravo regimental, porquanto o embargante efetivamente não pretende sanar omissão, contradição ou obscuridade que, porventura, possam macular a decisão, mas pretende buscar efeitos infringentes.



    [...]



    Quanto à irresignação defensiva, cabe assinalar que não subsiste razão para conclusão diversa. Novamente a impetrante questiona o fato de não terem sido analisadas, em sede de pedido liminar, a nulidade por suposta violação do art. 156 do CPP e a condenação baseada em prova indireta. 



    Como já apontado anteriormente, os temas resultam em absolvição e não são passíveis de análise em juízo perfunctório, demandando exame somente em julgamento de mérito (fls. 151-152). É esse o entendimento da jurisprudência:



    [...]



    Por conseguinte, não há vício na denegação do habeas corpus por decisão monocrática, quando se constata que a tese de violação do art. 156 do CPP, com a indevida utilização de prova indireta, é tema não levado ao conhecimento do Tribunal de origem, impossibilitando o enfrentamento inaugural pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De mais a mais, devidamente demonstrado pelas instâncias ordinárias o acervo probatório razoável para a condenação, com alusão à prova oral e ao laudo pericial, que apontariam como ocorreu a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando a ré realizou imprudente manobra de cruzamento de via. Portanto, a reversão de tal conclusão, como pretende a defesa, enseja dilação probatória incabível em habeas corpus”. (eDOC 60)



    Embora o instrumento defensivo do mandamus não se preste à reelaboração do juízo fático-probatório, diverso é o caso quando possível constatar a impropriedade dos elementos invocados pelo ato coator para demonstrar a ocorrência dos fatos que entende provados. Por diversas vezes esta Corte concedeu a ordem de habeas corpus para invalidar condenações estribadas em elementos de insuficiente força probatória, como o demonstram os seguintes arestos: HC 123.247, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; HC 74.368, rel. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 28.11.1997; HC 40.609, rel. Hahnemann Guimarães, rel. p/ acórdão Evandro Lins, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1964; e HC 92.435, rel. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 17.10.2008, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE”.



    Assentada a possibilidade de conhecimento do pedido veiculado, passo à análise da fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a sentença condenatória (eDOC 12):



    “A r. decisão monocrática, que bem analisou e decidiu o presente processo, não merece reparo. 



    Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que a acusada, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, em 30 de maio de 2020, na condução de veículo automotor, por culpa, na modalidade imprudência, causou o acidente determinante da morte de A.F.



    A ré, na condução de seu veículo Fiat Pálio, placas DBD 9041, pela Rodovia BR, sentido Parati-Ubatuba, quando, na altura do KM 38,7, em local em que as pistas são separadas por faixas contínua, saiu para o acostamento à direita e, sem as devidas cautelas, iniciou manobra de conversão à esquerda para cruzar as pistas, em direção à Rua Urucuranas, provocando a colisão com a motocicleta que era conduzida pela vítima, que transitava pela mesma Rodovia, no mesmo sentido e em sua correta mão de direção. 



    A colisão entre o automóvel conduzido pela ré e a motocicleta da vítima restou incontroversa. 



    Nesse sentido, de que o acidente ocorreu quando a acusada cruzava a pista pela qual trafegava antes de parar no acostamento, é a prova oral da acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais rodoviários federais Aline Silva de Oliveira e Adamur dos Santos Garcia, bem como pelo depoimento de Adriano Elvas Falcão Soares, namorado da acusada e ouvido como informante.



     Nesse sentido, também é o laudo pericial de fls. 83/92, que aponta como local da colisão foi a pista pela qual trafegava a vítima.



    Quanto à dinâmica do acidente, como bem considerado na r. decisão recorrida, ainda que acolhida a versão da ré, não há como se afastar o reconhecimento da culpa, pois restou suficientemente demonstrado que a acusada não agiu com a cautela que era devida para a realização da manobra”.



    Transcrevo, por pertinente, o depoimento dos policiais rodoviários federais que atuaram no caso:



    ADAMUR DOS SANTOS GARCIA: “informa que nesta data por volta das 17:50hs foram acionados para atendimento a um acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 101 KM 38,7, Itamambuca. Chegando ao local já encontraram o corpo de bombeiros efetuando os primeiros socorros à vítima Albano e logo na sequência chegou o Samu, os quais continuaram os procedimentos, entretanto a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pelo local. Os policiais constataram que os veículos já haviam sido removidos da via, entretanto a delegacia do município fora comunicada e a perícia técnico científica acionada para o local, tendo comparecido o Delegado de sobreaviso Eduardo Cembranelli e o investigador Ricardo Cabral, juntamente do perito Lucas e fotógrafa Ana, responsáveis pelos procedimentos de polícia judiciária. Que Luciana realizou o teste com o etilômetro resultando negativo. A documentação de ambos condutores e veículos encontravam-se em ordem, sendo estes liberados no próprio local, depois de realizados os trabalhos periciais. Diante a situação as partes foram encaminhadas a esta Delegacia para a apreciação da Autoridade Policial plantonista” (eDOC 8, p. 3).



    ALINE SILVA DE OLIVEIRA: “informa que estava junto com seu colega de farda, quando nesta data por volta das 17:50hs foram acionados para atendimento a um acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 101 KM 38,7, Itamambuca. Chegando ao local já encontraram o corpo de bombeiros efetuando os primeiros socorros à vítima Albano e logo na sequência chegou o Samu, os quais continuaram os procedimentos, entretanto a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pelo local. Os policiais constataram que os veículos já haviam sido removidos da via, entretanto a delegacia do município fora comunicada e a perícia técnico científica acionada para o local, tendo comparecido o Delegado de sobreaviso Eduardo Cembranelli e o investigador Ricardo Cabral, juntamente do perito Lucas e fotógrafa Ana, responsáveis pelos procedimentos de polícia judiciária. Que Luciana realizou o teste com o etilômetro resultando negativo. A documentação de ambos condutores e veículos encontravam-se em ordem, sendo estes liberados no próprio local, depois de realizados os trabalhos periciais. Diante a situação as partes foram encaminhadas a esta Delegacia para a apreciação da Autoridade Policial plantonista” (p. 4)



    Por outro lado, a recorrente, durante o depoimento policial, informou que:



    “Quanto aos fatos informa que trafegava com seu veículo FIAT/PALIO WK ADVENT FLEX, PLACAS EKO6528, pela rodovia BR 101 no sentido Parati / Ubatuba, tendo saído para o acostamento no KM 38,7 para aguardar o momento de efetuar uma conversão à esquerda a fim de adentrar o bairro Vila Itamambuca. Após observar pelo retrovisor que havia um veículo bem distante e no sentido contrário não havia ninguém, iniciou a manobra, porém ao cruzar a faixa contrária foi atingida no lado esquerdo, na porta do motorista, por uma moto que trafegava no mesmo sentido. Juntamente com ela no veículo, encontrava-se o ora testemunha Adriano,seu namorado, sendo que ambos não sofreram qualquer escoriação, dispensando atendimento médico no local. Luciana realizou o teste com o etilômetro resultando negativo. Que informa que acha que o motociclista estava sem farol pois não viu nenhuma luz vindo em seu direção bem como percebeu que a moto estava rápida demais” (eDOC 8, p. 2)



    Extrai-se do acervo probatório constante dos autos que a condenação da paciente lastreou-se no laudo pericial e no depoimento dos policiais que atuaram no caso, arrolados como testemunhas pela acusação, os quais informaram que ao chegarem no local do acidente a vítima já estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, bem como que os veículos já haviam sido removidos da via.



    O laudo pericial apresentado pelo instituto de criminalística, por sua vez, foi inconclusivo acerca da dinâmica dos fatos, tendo em vista que “(i) a posição observada da motocicleta não foi seu sítio de imobilização original; (ii) a posição de imobilização do cadáver não foi possível ser observada; (iii) a posição dos fragmentos observados sobre a via (vestígio C) era frequentemente modificada pelo tráfego de veículos no sentido Paraty”. (eDOC 8, p. 21)



    O laudo apontou, ainda, que “a ausência de sinais de atritamento e esfregaço na via (que pudessem ser associados ao evento analisado), assim como os elementos elencados a seguir, resultaram na impossibilidade de inferir uma localização mais precisa do sítio de colisão e também se o automóvel fez manobra pelo acostamento (no sentido Caraguatatuba) antes de efetuar a conversão à esquerda” (p. 21).



    Por outro lado, as fotografias acostadas aos autos pela perícia denotam que o acidente ocorreu quando já estava anoitecendo (p. 19-20). Todavia, não obstante a recorrente tenha, desde o primeiro depoimento na delegacia, apontado para a possibilidade de que a motocicleta estivesse com os faróis apagados, a perícia, ao analisar a motocicleta utilizada pela vítima, pontuou que “Não foi possível o teste de seus sistemas de segurança para o tráfego (freio e elétrico)” (eDOC 8, 18).



    O art. 37 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), dispõe que:



    Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.



    Dessa forma, conforme o depoimento da ré e das testemunhas, a condutora observou o comando legal e aguardou no acostamento à direita antes de cruzar a pista.



    Todavia, não havendo testemunha ocular que ateste a negligência da condutora no momento de cruzar as pistas e sendo o laudo pericial inconclusivo acerca da dinâmica dos fatos, bem como diante da impossibilidade de atestar o adequado funcionamento dos faróis da motocicleta, temos que a condenação amparou-se em mera dedução/presunção de que a ré agiu com negligência.



    No mesmo sentido, veja-se o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Assiste razão à Recorrente. 



    Analisando os autos, verifica-se que, embora comprovado o nexo causal entre o óbito e o acidente de trânsito que envolveu o veículo automotor conduzido pela Recorrente e a motocicleta conduzida pela vítima fatal, não há prova da suposta imprudência da Recorrente, carecendo, assim, de suporte probatório para condenação. 



    Consta da denúncia, fls. 66/67, que "Ao efetuar a manobra antes de se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, e antes de se certificar de que a faixa que iria cruzar estaria livre em extensão suficiente para que sua manobra não colocasse em perigo o trânsito, a denunciada agiu com manifesta imprudência, dando causa ao acidente que resultou na morte da vítima (artigo 34 do CTB)" [grifo nosso]. 



    Ressalta-se que não existe testemunha visual dos fatos que possa corroborar a alegada imprudência, e o laudo pericial, quanto a esse ponto, não foi conclusivo, consignando a "impossibilidade de inferir uma localização mais precisa do sítio de colisão e também se o automóvel fez manobra pelo acostamento (no sentido Caraguatatuba) antes de efetuar a conversão à esquerda", fls. 51/63. 



    A suposta imprudência, portanto, decorre de mera presunção com base na dinâmica dos fatos, e a mera presunção de conversão irregular ou de falta do cuidado necessário para realização da manobra não pode configurar imprudência a ensejar uma condenação. 



    Provas indiretas - no caso, o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência de trânsito e que não presenciaram o momento do acidente - somente servem para condenar quando aliadas a um conjunto de fortes indícios e circunstâncias que possam emprestar certeza ao julgador quanto à tipicidade da conduta criminosa e à autoria. 



    Assim, em razão do constrangimento ilegal sofrido e da teratologia da decisão atacada, a concessão da ordem é medida que se impõe”. (eDOC 42, p. 4)



    Verifico, portanto que a ré sofre constrangimento ilegal por haver sido condenada sem provas aptas a demonstrar sua culpa.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) para absolver Luciana Celestino dos Santos das acusações na Ação Penal 1500224-28.2020.8.26.0626, em trâmite na Comarca de Ubatuba/SP.



    Comunique-se o juízo de origem com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente